Tribunal: STF
Processo: HC 224435
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental em Habeas Corpus nº 707.163/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e III, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, sendo negado provimento. Contra essa decisão, seguiu-se a impetração do STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, posto que o juízo de primeiro grau, na prolação da sentença, assentou a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade. Invoca a nulidade da prisão preventiva em razão de ter sido decretada de ofício pelo Tribunal de Justiça. Ressalta a ausência de fatos novos a originar a necessidade de determinação do decreto cautelar. Salienta a ausência de contemporaneidade da medida, respondendo o processo em liberdade há 17 anos. Aponta ter o paciente comparecido a todos os atos processuais. Aduz a ausência do preenchimentos dos requisitos do art. 312 do CPP. Invoca condições pessoais favoráveis, tais como: residência fixa e trabalho lícito. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, em relação ao vício da decretação da medida cautelar de ofício, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou aos autos cópia da íntegra do processo na origem. Como se tratam de autos físicos, a tentativa de acesso ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça não permitiu a disponibilização integral no qual decretada a prisão preventiva do paciente. Em que pese o impetrante tenha anexado a decisão coatora, não é possível vislumbrar se não houve, de fato, requerimento expresso do Ministério Público ou representação da autoridade policial neste sentido. 



    7. Ademais, não há anexos que permitam a análise, com a certeza necessária, de ulterior saneamento ou não da ilegalidade que macularia o decreto cautelar de ofício, notadamente em virtude de que eventual pleito posterior à sua determinação pudesse afastar tal irregularidade. 



    8. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Ademais, a alegação do vício da decretação de ofício nem sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Colegiado do Superior Tribunal de Justiça afirmou a ausência de apreciação do pleito pelo Tribunal de Justiça e de interposição de recurso de embargos de declaração para provocar referida manifestação sobre a matéria. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, esta é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    11. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    12. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    13. Com efeito, demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. 



    14. Estabelecidas tais premissas, convém destacar os principais trechos do ato apontado como coator, no qual o Ministro Relator, no STJ, assentou a idoneidade dos fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva:



    “Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 77-80).



    “(...) Presentes, pois, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, posto que os embargantes PAULO ROGÉRIO DIAS SILVA e ALESSANDRO DESTRO foram condenados por homicídio qualificado, integram a organização criminosa PCC Primeiro Comando da Capital e são possuidores de antecedentes criminais, demonstrando ter personalidade malformada e voltada à prática de crimes. 



    Assim, in casu, a custódia dos embargantes decorre das circunstâncias concretas do caso, justificadoras da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, tudo a revelar maior reprovabilidade da conduta, indicando ser necessário o encarceramento para manutenção da ordem pública, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. 



(...)



    Dessa forma, cabível a prisão cautelar dos embargantes PAULO ROGÉRIO DIAS SILVA e ALESSANDRO DESTRO antes do trânsito em julgado eis que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. 



    A exigência acima, em princípio, foi cumprida no acórdão impugnado, motivo pelo qual não há razão para o acolhimento dos pedidos. 



    Note-se que, no presente caso, a gravidade concreta do delito, a participação em organização criminosa, a reincidência e os maus antecedentes do paciente foram considerados pelo Tribunal de origem para decretar a prisão preventiva. 



(...)



    In casu, da análise dos autos, tenho, pois, que o encarceramento cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, não se olvidando a sua periculosidade, haja vista o suposto envolvimento em organização criminosa, a reincidência e os maus antecedentes do Agravante, tudo a recomendar a sua prisão cautelar.



(...)



    No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ." (RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 24/04/2019, grifei)



(...)



    E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.



(...)



    No que diz respeito à alegação de antecipação de pena, tendo em vista que a prisão do Agravante decorre das circunstâncias concretas do caso, justificadoras da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, tudo a revelar maior reprovabilidade da conduta, indicando ser necessário o encarceramento para manutenção da ordem pública, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. 



    Ademais, prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    Sendo assim, presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312, caput e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando se tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. (...)” (e-doc. 13, p. 86-94; grifos nossos).



    15. Quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, concluiu: 



    “Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Diante disso, constato que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”(e-doc. 13, p. 96).



    16. Observa-se que a prisão preventiva foi decretada diante da necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta, participação em organização criminosa, a reincidência e os maus antecedentes do paciente. 



    17. Atendeu-se, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como observaram-se os dispositivos de regência constantes do Código de Processo Penal.  As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo – artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 183.174/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    18. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    19. Quanto à contemporaneidade da medida, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento da data dos fatos criminosos. A contemporaneidade não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre a decretação da prisão ou medidas cautelares e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    20. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    21. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    22. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator